Tribunal: TJDFT
Processo: 0749008-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: “(...) o fim de condenar o requerido a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sobre o valor, deverá incidir, a contar da data de ajuizamento da ação (12/09/2022), os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.”.
3. Alega ilegitimidade passiva, tendo em vista ser a União o Estado Acusador no processo penal, mediante atuação do MPDFT, reconhecidamente federal. O Estado-julgador, TJDFT, é igualmente de natureza federal. Afirma que os documentos juntados pela recorrida foram proferidos em processos que não constaram a participação do Distrito Federal, parte que não pode ser considerada devedora, em respeito aos limites subjetivos da coisa julgada. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que os honorários foram arbitrados contra o recorrente. O Distrito Federal é responsável pela organização e manutenção de sua Defensoria Pública, de forma que, se por qualquer razão esta não pôde atuar na defesa de acusado necessitado, detém legitimidade passiva para responder pelos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado para assumir o múnus público, uma vez que não poderia o acusado permanecer sem defesa (CF, art. 5.o, LV). Sendo, portanto, parte legítima. Requer a manutenção da sentença.
5. Apesar de a designação da recorrida, como defensora dativa, no âmbito do processo em questão ter sido realizada por magistrado do TJDFT (agente público da União), é certo que desde a Emenda Constitucional 69/2012 a organização e a manutenção da DPDF são incumbências que passaram a pertencer ao Distrito Federal, e não mais à União (art. 21, XIII, da CRFB/88). Deste modo, designado advogado dativo em razão de suposta deficiência nos quadros da DPDF, em relação à qual o Distrito Federal possui a responsabilidade de organizar e manter, resta evidenciada a legitimidade passiva do recorrente. Precedente: Acórdão 1214894, 07369221820198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. STJ, AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.